Tribunal: STF
Processo: Pet 9956
Classe: Pet
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de petição interposta por Luís Antônio Pantoja Alves com pedido de efeito suspensivo ao recurso extraordinário com agravo autuado sob número 1.347.499, de minha relatoria.
    O ARE foi interposto em face de acórdão do Tribunal Superior Eleitoral, ementado nos seguintes termos: 
    “ELEIÇÕES 2020. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. REGISTRO DE CANDIDATURA. VEREADOR. CONDIÇÃO DE ELEGIBILIDADE. PROVA DE FILIAÇÃO PARTIDÁRIA. NÃO APRESENTADA. IMPROVIMENTO. 1. Os argumentos apresentados pelo Agravante não conduzem à reforma da decisão. 2. A suspensão da condenação por ato de improbidade administrativa, por decisão liminar superveniente ao pedido de registro de candidatura, não é capaz de suprir a condição de elegibilidade pelo prazo mínimo de filiação (6 meses antes do pleito, ou seja, 4/4/2020, nos termos do art. 1º, § 2º, da EC 107/2020 e da Res.-TSE 23.627/2020). Precedente. 3. Restabelecidos os direitos políticos em 15/10/2020, ou seja, menos de 6 (seis) meses antes do pleito, não foi cumprido, pelo Recorrido, o requisito da filiação partidária. 4. Agravo Regimental improvido”. (eDOC 4, p. 282)
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se, em síntese, violação aos arts. 5º, incisos XXXV e LIII; 93, IX; e 121; todos do texto constitucional. O feito foi encaminhado à PGR para manifestação. 
    Nestes autos de petição, o recorrente alega a existência de probabilidade do direito alegado e o periculum in mora, nos seguintes termos: 
    “Diante de toda exposição acima, tem-se por concreta a probabilidade de provimento do agravo para conhecer e prover o recurso extraordinário, eis que é frontal e direta a afronta ao art. 5º, inciso XXXV e LV; art. 93, inciso IX e ao artigo 121, todos da Constituição da República Federativa do Brasil.
    Resta evidente a afronta ao disposto no art. 5º, inciso XXXV e LV; art. 93, inciso IX, da Carta Política de 1988, porque, como foi demonstrado acima, o acórdão que desproveu o agravo regimental interposto da decisão monocrática que deu provimento do recurso especial eleitoral, para cassar o registro de candidatura do ora Requerente, se apresenta sem qualquer fundamentação e sem enfrentar as questões postas a exame naquele recurso, limitando-se a dizer que “Os argumentos apresentados pelo Agravante não são capazes de conduzir à reforma da decisão agravada.”, e isso não é fundamentação sucinta, configurando pura e simplesmente em ausência de fundamentação.
    Também ficou evidenciada a violação do art. 121, da Constituição, porque o TSE exorbitou no exercício de sua competência, conhecendo, per saltum, de fundamento de impugnação a pedido de registro de candidatura a cargo eletivo municipal que não foi apreciado e decidido pelas instâncias ordinárias e sequer foi alvo de prequestionamento em sede de embargos de declaração. 
    “Por outro lado, também se faz presente o requisito do periculum in mora, uma vez que o recurso extraordinário, em princípio, é desprovido de efeito suspensivo, merecendo frisar que o Requerente se acha na iminência de perder o mandato eletivo de vereador de Carutapera/MA, conquistado nas eleições municipais de 2020, isso porque, o Tribunal Superior Eleitoral deu provimento a recurso especial eleitoral interposto pelo Ministério Público Eleitoral e mesmo tendo interposto recurso extraordinário para esse Pretório Excelso, seqüenciado de Agravo após a inadmissão do apelo extremo, todavia, por não possuir efeito suspensivo, corre o risco de ser executada a decisão do TSE”. (eDOC 1, p. 36) 
    Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso extraordinário com agravo. 
    É o relatório. Passo à análise. 
    Quanto à concessão de efeito suspensivo em sede de recurso, observo que a medida é excepcional, condicionada à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). 
    No caso dos autos, não vislumbro a existência de probabilidade do direito a autorizar a concessão de tutela antecipada. 
    De plano, ressalto que o Supremo Tribunal Federal, ao interpretar o art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, firmou o entendimento de que, para que uma decisão judicial seja considerada motivada, não se exige o exame pormenorizado de cada alegação ou prova trazida pelas partes, tampouco que sejam corretos os seus fundamentos.
    Nesse sentido é o tema 339/STF da sistemática da repercussão geral, segundo o qual o artigo 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. Transcrevo a ementa do julgado: 
    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3º e 4º). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral”. (AI-QO-RG 791.292, de minha relatoria, DJe 13.8.2010, grifo nosso) 
    Quanto à alegada ofensa ao artigo 5º, LV, da Constituição Federal, é firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a afronta aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, bem como aos limites da coisa julgada, se dependente de reexame prévio de normas infraconstitucionais, configura ofensa meramente reflexa ao texto constitucional, o que inviabiliza o prosseguimento do recurso extraordinário.
    A repercussão geral da matéria foi rejeitada no julgamento do ARE 748.371-RG, de minha relatoria, tema 660 da sistemática da repercussão geral, assim ementado:
    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”.
    No que tange ao mérito propriamente dito, parece-me que o Tribunal Superior Eleitoral julgou o recurso em ação de impugnação de registro com base nas provas dos autos, tendo também como base a legislação eleitoral (Código Eleitoral e Lei das Eleitoral) e as Resoluções do Tribunal Superior Eleitoral. Nesse sentido, confira-se trecho da decisão: 
    “A controvérsia dos autos, portanto, cinge-se em saber se a suspensão da condenação por ato de improbidade administrativa, por decisão liminar superveniente ao pedido de registro de candidatura, seria capaz de suprir a condição de elegibilidade pelo prazo mínimo de filiação (6 meses antes do pleito, ou seja, 4/4/2020, nos termos do art. 1º, § 2º, da EC 107/2020 e da Res.-TSE 23.627/2020).
    Sobre o tema, a jurisprudência do TSE se firmou no sentido de que “a suspensão de direitos políticos – no caso, oriunda de decreto condenatório com trânsito em julgado por improbidade administrativa (art. 20 da Lei 8.429/92) – acarreta a invalidade da filiação partidária efetuada nesse período e, por conseguinte, constitui óbice intransponível ao registro” REspe 060027284 (Rel. Min. JORGE MUSSI, DJe de 24/11/2019 – destaquei).
    Igualmente, a suspensão dos direitos políticos ocasiona o cancelamento do alistamento eleitoral, pois o “o art. 71 do Código Eleitoral estabelece como hipótese de cancelamento do alistamento eleitoral tanto a perda quanto a suspensão dos direitos políticos, e o alistamento eleitoral é pressuposto para a filiação partidária" ED–AgR–REspe 111–66/GO (Rel. Min. ADMAR GONZAGA, DJe de 15.8.2017 – destaquei).
    Nesse contexto, suspensos os direitos políticos do Recorrido no período compreendido entre a data do trânsito em julgado (15/3/2018) e a data da decisão liminar que suspendeu os efeitos da condenação (15/10/2020), o ato de filiação ocorrido em 3/4/2020 somente produziu efeitos a partir do dia 15/10/2020.
    Ressalto, ainda, que, embora a decisão liminar que suspendeu os efeitos da condenação na Ação de Improbidade Administrativa possa ser considerada como fato superveniente apto a afastar suposta causa de inelegibilidade (art. 11, § 10, da Lei 9.504/1997), equivocada a conclusão do TRE/MA no sentido de que “todos os efeitos civis e políticos que dela [da condenação] teriam consequência desapareceram do mundo jurídico, tal como se nunca tivessem operado.” (eDOC 4, p. 284, grifo nosso)
    Assim, em análise preliminar, entendo que eventual violação ao texto constitucional seria reflexa ou indireta, o que inviabilizaria o processamento do recurso extraordinário com agravo. 
    Ante o exposto, nego o pedido de atribuição de efeito suspensivo (artigo 995, parágrafo único, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 20 de outubro de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente